Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-82.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008497-82.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 041.625.801-89 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), VALDIR PEIXOTO RODRIGUES - CPF: 402.833.726-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação por 2 (dois) meses, em virtude de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, em decorrência de ultrapassagem indevida que resultou na morte da vítima Valdir Peixoto Rodrigues. A defesa buscou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a
condenação do apelante; (
ii
) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial do local atesta que a motocicleta da vítima apresentava sinalização traseira em funcionamento no momento da colisão, com filamentos das lâmpadas deformados e oxidados, indicando frenagem e estado de iluminação ativa, o que afasta a tese de total invisibilidade do veículo.

4.
A responsabilidade do condutor não se afasta mesmo que houvesse falha no farol dianteiro da motocicleta, pois cabe ao motorista garantir visibilidade plena antes de realizar manobra de ultrapassagem, especialmente em horário noturno.

5.
Os testemunhos policiais, ainda que indiretos, são válidos e corroborados por provas materiais, como registros fotográficos e perícias, conferindo credibilidade ao conjunto probatório.

6.
A pena foi fixada no mínimo legal, e a inclusão de eventual atenuante não resultaria em redução concreta da pena, em razão da vedação de fixação aquém do mínimo legal cominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor pode ser mantida quando o conjunto probatório técnico e testemunhal confirma a culpa do condutor em ultrapassagem indevida
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008497-82.2023.8.11.0006

APELANTE: JEAN ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por
Jean Antônio da Silva
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
o
condenou pela prática do crime previsto no art. 302,
caput,
da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito, além da pena de suspensão da habilitação por 2 meses, em razão do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor que culminou na morte da vítima Valdir Peixoto Rodrigues
(id
.

280436920
)

B
usca a reforma da sentença, pugnando, em síntese: (i) pela absolvição por insuficiência de provas, ante a suposta dúvida quanto à existência de culpa do agente, especialmente pela alegada ausência de sinalização luminosa da motocicleta; (
ii
) subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(id
.

280436928
)

Em contrarrazões,
a
Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito,

pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
(id.

280436930
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer pelo
desprovimento do apelo (id.

288297391
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a narrativa descrita na exordial acusatória e corroborada pelos elementos constantes dos autos, no dia 01 de junho de 2023, por volta das 19h00min, na BR-174, no município de Cáceres/MT, o apelante, ao conduzir o veículo VW Virtus, placa RAP-8C09, realizou ultrapassagem indevida e colidiu frontalmente com a motocicleta Yamaha XTZ 125, placa KAG-7509, conduzida pela vítima Valdir Peixoto Rodrigues, que transitava regularmente em sua mão de direção.

Em decorrência do impacto, a vítima foi a óbito ainda no local, conforme boletim de ocorrência, laudo de necrópsia, auto de prisão em flagrante, laudo pericial do local e assento de óbito.

O acusado foi socorrido por terceiros e, após atendimento médico, confessou a prática delitiva na Delegacia.

Esse é o escorço dos fatos descritos da denúncia.

Alega a defesa, em
suma,
que não há provas conclusivas quanto à culpa do apelante, sustentando que a vítima trafegava com farol dianteiro apagado e sem sinalização refletiva, o que inviabilizaria a visualização no momento da manobra de ultrapassagem.

Argumenta também que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, sendo seus relatos indiretos e, portanto, destituídos de valor probatório.

Requer, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A despeito dos esforços argumentativos, as teses defensivas não merecem acolhimento.

A primeira e mais relevante linha de defesa é a tentativa de transferir a responsabilidade pela colisão
,
à vítima, sustentando que esta trafegava com farol desligado, sem qualquer elemento de sinalização visível.

No entanto,
o
laudo pericial de local, confeccionado por perito oficial, atestou, com base em exames detalhados, que a motocicleta apresentava sinais de funcionamento da sinalização traseira, tendo sido encontrados fragmentos da lanterna em condição de fusão térmica, compatíveis com o estado de
acendimento
no momento da colisão.

Por oportuno, destaco o seguinte excerto do referido laudo pericial:

“[...]

Foram encontrados no local, região da vegetação da lateral da faixa de sentido

Cáceres

para o Distrito do Caramujo, entre o sítio de colisão e o local de repouso de V2(Moto
),

lâmpadas
de farol dianteiro, e traseiro, de uma motocicleta, compatíveis com

a
s
ausentes em V2 (Moto). Tais lâmpadas não apresentavam deposição de sujidades,

tampouco indícios de ação temporal, de modo que apresentavam

indícios

de

pertencerem a V2 (Moto);

A análise dos filamentos da lâmpada traseira indicam
que o veículo apresentava

sinalização traseira, assim como sugerem que este realizava processo de frenagem

durante a colisão (filamentos oxidados e deformados
)

[...]”

Tal dado é suficiente para afastar a tese de total invisibilidade do veículo atingido.

De qualquer modo, a
inda que se admitisse hipoteticamente que o farol dianteiro estivesse defeituoso, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade do apelante, que, como condutor, tinha o dever de realizar manobra de ultrapassagem apenas se tivesse visão integral da via à frente, notadamente em horário noturno.

Aliás, o próprio laudo técnico concluiu que a causa determinante do acidente foi a manobra imprudente de ultrapassagem realizada pelo apelante, em momento em que não dispunha de condições seguras para completá-la.

A invasão total da pista contrária e a energia elevada do impacto
,
indicam velocidade acima da adequada, o que reforça o juízo de imprudência.

Quanto às testemunhas, é verdade que os policiais não presenciaram a colisão.

Entretanto, foram os primeiros a chegar
no local, e relataram o estado das vítimas, a posição dos veículos e as condições gerais da pista, dados que foram corroborados pelos registros fotográficos e pelos laudos.

O valor do testemunho indireto não pode ser descartado automaticamente, especialmente quando encontra eco e confirmação em outros meios de prova idôneos, como é o caso dos autos.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é preciso reconhecer que o apelante, em juízo, não confessou a prática delitiva.

Limitou-se a afirmar que não viu a motocicleta e atribuiu a culpa à ausência de iluminação da vítima, o que configura confissão qualificada
,
na qual
o acusado admite a ocorrência do fato, mas se exime de responsabilidade,
fator que

impede
a inc
id
ência da atenuante
.

A
lém de se tratar de confissão qualificada — em que o apelante, embora admita sua participação no evento, transfere a responsabilidade do resultado à suposta conduta da vítima —, a pena-base foi fixada no mínimo legal, precisamente em 2 (dois) anos de detenção
.

Não houve, ademais, incidência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento ou diminuição da pena na segunda e terceira fases da dosimetria, razão pela qual eventual reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se revelaria
inócuo
, à luz da vedação de fixação da pena aquém do mínimo legal cominado abstratamente.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a incidência da atenuante, o reconhecimento desta não teria qualquer repercussão prática na pena concretizada, razão pela qual inexiste ilegalidade ou omissão a ser reparada na sentença impugnada.

Logo, não há reparos à sentenç
a, dado que

a
condenação foi amparada em prova técnica consistente, harmônica com os demais elementos dos autos, afastando-se qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do recorrente.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em
cons
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025